Tribunal: TJDFT
Processo: 0707097-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707097-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELCIO GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: MARIA ISABEL DA SILVA ROCHA D E C I S Ã O Nestes autos de agravo de instrumento, deferida "a antecipação dos efeitos da tutela recursal para reconhecer a possibilidade de penhora de verbas remuneratórias da executada/agravada para o pagamento do crédito exequendo (honorários advocatícios), cabendo ao juízo da execução a avaliação e definição dos limites (percentual) da constrição de forma a não comprometer a subsistência da executada/agravada" (ID 15302992). Pela petição de ID 16124287, o agravante alega que "o agravante comunicou o fato ao Juiz a quo e demonstrou, por meio de documentos extraídos do Portal da Transparência do Distrito Federal, que a executada possui duas fontes de rendimentos, pensão e aposentadoria, auferindo remuneração bruta de R$ 21.052,36 (vinte e um mil, cinquenta e dois reais e trinta e seis centavos), sendo R$ 12.150,94 (doze mil, cento e cinquenta reais e noventa e quatro centavos), a título de aposentadoria, e R$ 8.901,42 (oito mil, novecentos e um reais e quarenta e dois centavos) a título de pensão ( ). Mesmo diante da comprovação da não efetivação da penhora no percentual de 30% sobre todos os rendimentos da Agravada, o Douto Juízo a quo, indeferiu a penhora sob o fundamento de que a decisão deste Egrégio Tribunal contempla apenas 'remuneração' e não pensão e aposentadoria, que segundo ele não constituem remuneração.” E pede: "a) seja reconhecido e declarado o descumprimento de ordem judicial pelo juiz da 3a Vara Cível de Taguatinga, pelo desrespeito a decisão proferida em sede que agravo de instrumento, que a afastou aplicação do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil – CPC e possibilitou a penhora das verbas remuneratórias da agravada; b) seja determinado o imediato cumprimento da ordem judicial, e por via de consequência seja expedido ofício à Secretaria de Estado de Educação do DF, para que efetue os bloqueios de valores correspondente ao percentual de 30%, sobre todos os rendimentos da agravada, pensão e aposentadoria, eis que está em linha com súmula vinculante no 47 do Supremo Tribunal Federal, com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que têm excepcionado a regra da impenhorabilidade de rendimentos para pagamento de honorários advocatícios, por possuírem natureza alimentar;" Esta a decisão que diz o agravante configurar “descumprimento de liminar”: "A decisão de ID 60321745, proferida em sede recursal, logrou deferir o pedido de ID 59489736, voltado à penhora de verba remuneratória da executada. Ocorre que, não obstante cumprida a decisão referenciada, através do ofício de ID 60374520, veio aos autos o pedido de ID 61693239, em que o credor postula a inclusão, na penhora em questão, dos proventos que a executada percebe a título de pensão e aposentadoria. Não merece prosperar o pedido em comento. Isso porque as verbas em questão (pensão e aposentadoria), conforme se infere da dicção do art. 833, IV, do CPC, não constituem 'remuneração', verba esta cuja penhora restou deferida pelo e. TJDFT. Com isso, alternativa não há senão indeferir o pedido de ID 61663239." Verifico que, nos autos de origem, o agravante requereu "a penhora online via BACENJUD de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da executada, e que a ordem de bloqueio perdure até a completa satisfação do crédito devido ao exequente" (ID 15230463) - grifei. Sobreveio a decisão agravada (ID 15230460): “A parte exequente requer a penhora da devedora, no percentual de 30%, até o limite do valor da dívida, bem como a pesquisa de valores via sistema BACENJUD. No entanto, o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil disciplina que são impenhoráveis: ‘IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.’ A jurisprudência se consolidou no sentido da impenhorabilidade absoluta da verba salarial. Assim, a penhora no salário do devedor somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia. ( ). Assim, indefiro o pedido formulado pelo credor de penhora de salário do devedor. Por outro lado, Promova-se a consulta ao sistema BACENJUD, observando o valor atualizado do débito indicado pelo credor no ID Num. 59489736. I.” Na inicial do agravo de instrumento, o agravante requereu (ID 15228301): “a) a concessão de efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal, com supedâneo no art. 1.019, inciso I c/c com os artigos 294 e seguintes e artigo 300 e seguintes, todos do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da decisão interlocutória que indeferiu o pedido formulado pelo credor de penhora de 30% (trinta por cento) sobre o salário e remuneração do devedor, e por via de consequência seja determinado o prosseguimento do processo de execução, com a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da Agravada, e que a ordem de bloqueio perdure até a completa satisfação do crédito devido ao Agravante, devidamente atualizado, que em 17/03/2020 totaliza R$ 45.390,66 (quarenta e cinco mil, trezentos e noventa reais e sessenta e seis centavos), acrescido das atualizações devidas no curso do processo; b) A antecipação da tutela recursal para a expedição de ofício à Secretaria de Estado e Educação do Distrito Federal, Subsecretaria de Gestão de Pessoas – SUGEP, situada no SBN Q 02, Phenicia Building Block C - Brasília, DF, 70040-020, determinado a penhora de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos que a executada, MARIA ISABEL DA SILVA ROCHA, aufere a título de pensão, pela morte do marido (Cleuber Correia Rocha), e aposentadoria pelo exercício do magistério; b.1) Pugna que os aludidos valores sejam descontados em folha e depositados diretamente na conta bancária de titularidade do Agravante, até satisfação integral do débito. Dados bancários para depósito: - Conta Corrente 00021203-4 - Agência: 4760 - Operação: 001 12 - Titular: ÉLCIO GONÇALVES DA SILVA - CPF 034.384.286-60 c) O conhecimento e PROVIMENTO do presente agravo de instrumento, para confirmar o efeito suspensivo e a tutela recursal, cassando/reformando in totum a decisão interlocutória que indeferiu o pedido formulado pelo credor de penhora 30% (trinta por cento) sobre o salário e remuneração do devedor, e por via de consequência seja determinado o prosseguimento do processo de execução, com a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da Agravada, e que a ordem de bloqueio perdure até a completa satisfação do crédito devido ao Agravante, devidamente atualizado, que em 17/03/2020 totaliza R$ 45.390,66 (quarenta e cinco mil, trezentos e noventa reais e sessenta e seis centavos), acrescido das atualizações devidas no curso do processo.” - grifei. Como se vê, os pedidos do agravante foram todos no sentido de penhora de 30% dos rendimentos da agravada. Assim é que se deve definir que a decisão constante do I ID 15302992 pela qual deferida antecipação dos efeitos da tutela recursal para reconhecer a possibilidade de penhora de “verbas remuneratórias” não abrangeu o pedido (penhora de rendimentos) em sua totalidade, o que se resolve nesta oportunidade. Nos termos do artigo 6o, inciso XV da Lei Federal 7.713/1998, são classificados como rendimentos os "provenientes de aposentadoria e pensão, de transferência para a reserva remunerada ou de reforma pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público interno ou por entidade de previdência privada”. Eis o que preceitua o Código de Processo Civil: "Art. 833. São impenhoráveis: ( ). IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; ( ). § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o .” - grifei. Tema não pacificado neste TJDFT. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, órgão constitucionalmente incumbido do papel de uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, tem jurisprudência consolidada no sentido de que honorários advocatícios (contratuais ou sucumbenciais) têm natureza alimentícia, inclusive para fins do disposto no art. 833, § 2o do CPC/2015, sendo possível penhora dos valores previstos no art. 833, IV do CPC para o seu pagamento. Confira-se: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. VERBA REMUNERATÓRIA. IMPENHORABILIDADE, REGRA. EXCEÇÕES DISPOSTAS NO ART. 833, § 2°, DO CPC/15. PAGAMENTO DE VERBA NÃO ALIMENTAR. GANHOS DO EXECUTADO SUPERIORES A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. ( )." (AgInt no REsp 1407062/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/04/2019); "AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO. PENHORA INCIDENTE SOBRE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO DO LIMITE DA CONSTRIÇÃO EM CADA CASO, SOB PENA DE SE COMPROMETER A SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A legislação processual civil (CPC/2015, art. 833, IV, e § 2o) contempla, de forma ampla, a prestação alimentícia, como apta a superar a impenhorabilidade de salários, soldos, pensões e remunerações. A referência ao gênero prestação alimentícia alcança os honorários advocatícios, assim como os honorários de outros profissionais liberais e, também, a pensão alimentícia, que são espécies daquele gênero. É de se permitir, portanto, que pelo menos uma parte possa ser atingida pela penhora para pagamento de prestação alimentícia, incluindo-se os créditos de honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, os quais têm inequívoca natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14). ( )." (AgInt no REsp 1732927/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 22/03/2019). Assim, integrando a decisão anterior, reconheço a possibilidade de penhora de verbas remuneratórias, de rendimentos provenientes de aposentadoria e de pensão da executada/agravada para o pagamento do crédito exequendo (honorários advocatícios), cabendo ao juízo da execução a avaliação e definição dos limites (percentual) da constrição de forma a não comprometer a subsistência da executada/agravada. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora